Tribunal: TJDFT
Processo: 0733111-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRESPASSE. INADIMPLEMENTO DO PREÇO E DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ÁGUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I - CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de 7 parcelas contratuais de R$ 5.000,00 cada, com correção pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 10%, bem como ao pagamento das parcelas 3, 4, 5 e 6 do parcelamento de débito de água perante a CAESB (as três primeiras nos valores indicados nos autos e a última “em valor a ser apurado”), com os respectivos consectários, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade deferida ao réu. A sentença também consignou que, com a vigência da Lei no 14.905/2024, os juros e a correção observariam a nova sistemática dos arts. 389 e 406 do Código Civil.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral.
3. Verificar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao incluir a 6a parcela do débito de água.
4. Definir se é aplicável a exceção do contrato não cumprido por suposta existência de dívidas pretéritas não informadas.
5. Examinar a adequação dos consectários legais e da multa contratual.
III - RAZÕES DE DECIDIR.
6. O indeferimento da prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento. A prova testemunhal é inadequada para demonstrar existência e exigibilidade de dívidas fiscais ou bancárias, que exigem comprovação documental.
7. Não houve julgamento ultra petita. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, nos termos do art. 322, §2o, do CPC. O pedido abrangeu a quitação das parcelas em aberto relativas ao consumo de água, incluindo a 6a parcela.
8. A exceção do contrato não cumprido exige prova do inadimplemento anterior da parte adversa (art. 476 do CC). O réu não comprovou a existência de dívidas fiscais pretéritas nem de dívida bancária anterior ao contrato. A fatura apresentada indica contratação posterior à celebração do trespasse.
9. Incontroverso o inadimplemento das parcelas do preço e das contas de água. Mantida a condenação ao pagamento das 7 parcelas contratuais e das parcelas 3, 4, 5 e 6 do parcelamento de água.
10. Quanto aos consectários, correta a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês até a vigência da Lei no 14.905/2024, com observância, a partir de então, da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil. Inviável aplicação retroativa da nova sistemática.
11. A multa contratual de 10% incide conforme pactuado e não se mostra excessiva, inexistindo fundamento para redução equitativa (art. 413 do CC).
IV - DISPOSITIVO E TESE.
12. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.
13. Majorados os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Tese: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando os fatos controvertidos dependem de prova documental e o conjunto probatório é suficiente ao julgamento. 2: Não há julgamento ultra petita quando a condenação decorre da interpretação sistemática do pedido formulado na petição inicial. 3: A exceção do contrato não cumprido exige prova do inadimplemento anterior da parte adversa, não se presumindo a existência de dívidas pretéritas sem comprovação documental. 4: A Lei no 14.905/2024 não se aplica retroativamente aos consectários de obrigações constituídas antes de sua vigência.”
Dispositivos legais citados: arts. 322, §2o, 370 e 373, II, do CPC; arts. 389, 406, 413 e 476 do Código Civil; art. 85, §11, do CPC; arts. 5o, LIV e LV, da CF; Lei no 14.905/2024.